Tribunal: TJBA
Processo: 8039044-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039044-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA LUCIA NUNES DE ALMEIDA BRITO Advogado(s): MARIO ANTONIO DE ALMEIDA BRITO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE VENCIMENTAL. EC Nº 41/2003. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.Mandado de segurança impetrado por professora aposentada objetivando a implantação em seus proventos de aposentadoria dos valores correspondentes ao piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. 2.Impetrante que ingressou no serviço público em 1983, antes da EC nº 41/2003, fazendo jus ao direito à paridade vencimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo da impetrante à percepção do piso salarial nacional do magistério em seus proventos de aposentadoria, com base no direito à paridade vencimental. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, foi declarada constitucional pelo STF na ADI 4167. 5.O § 5º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 determina que suas disposições serão aplicadas a todas as aposentadorias alcançadas pelo art. 7º da EC nº 41/2003. 6.O direito à paridade vencimental, previsto no art. 7º da EC nº 41/2003, assegura aos servidores aposentados antes de sua vigência a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 6.O STF firmou entendimento de que o piso salarial deve incidir sobre o vencimento básico inicial e não sobre a remuneração global. 7.Demonstrado o direito líquido e certo através dos contracheques que comprovam o recebimento de valor inferior ao piso nacional. 8.Trata-se de obrigação de trato sucessivo, não havendo prescrição do fundo de direito nem decadência, renovando-se o ato omissivo mês a mês. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039044-35.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANA LUCIA NUNES DE ALMEIDA BRITO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01